Tribunal: STF
Processo: HC 225580
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 804.029/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial, secundada por parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega a inexistência de indícios de autoria delitiva, salientando que o paciente não se encontrava no local dos fatos no dia e hora da prática do delito. Ressalta a nulidade das provas que ampararam o decerto prisional, considerada indevida violação de domicílio. 



     



    5. Requer, em sede liminar, o afastamento da prisão, com expedição de contramandado de prisão, substituindo-a por medida cautelar diversa. No mérito, pretende o reconhecimento das nulidades e o consequente trancamento da ação penal. 



    6. Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), realizada em 13/07/2023, constatou-se que o mandado de prisão expedido contra o paciente, considerado o processo nº 1502617-34.2022.8.26.0535, da 4ª Vara Criminal de Guarulhos/SP, se encontra pendente de cumprimento. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O juízo de primeira instância, ao decretar a preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou o contexto da prática criminosa, frisando a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado (30 tijolos de cocaína, totalizado 34 quilos da droga), tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    "Consta dos autos em período incerto, compreendido até o dia 04 de novembro de 2022, na Rua Nidaque, nº 143, Bairro Jardim Arujá, Guarulhos, FÁBIOIARA DA SILVA e SAMUEL SOUZA DOS SANTOS, juntamente com Jhenyffer Aparecida Limonge Pereira e Kaue Henrique dos Santos Sorocaba de Oliveira, associaram-se, entre si e com indivíduos não identificados, com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas nas cidades de São Paulo e de Guarulhos.



    Consta ainda que, no dia 04 de novembro de 2022, por voltadas 08h30, nas mesmas condições de lugar acima, FÁBIO IARA DA SILVA e SAMUEL SOUZA DOS SANTOS, juntamente com JHENYFFER APARECIDA LIMONGEPEREIRA e KAUE HENRIQUE DOS SANTOS SOROCABA DE OLIVEIRA, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, tinham em depósito, transportavam e guardavam, ao todo e para fins de tráfico, 30 (trinta) tijolos contendo 30.4 kg de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 14/15e 16/18; fotografias a fls. 19 e 22/27; laudos de fls. 29/32 e 155/157.



    Verificou-se que, após adquirirem e receberem porções de drogas de terceiros desconhecidos, fornecedores regulares, especificamente tijolos contendo cocaína, os acusados, agindo em concurso de agentes, eram responsáveis por guardarem em segurança tais substâncias nas dependências do imóvel situado na Rua Nidaque, nº 143, Bairro Jardim Arujá, nesta Comarca, sendo ainda responsáveis pelos preparo e fornecimento de matéria-prima para a adição às porções concentradas com cocaína, assim como pela posterior distribuição das drogas aos pontos de venda.



    Os acusados JHENYFFER e SAMUEL, conviventes, supostamente, utilizavam-se, de forma simulada, do imóvel localizado na Rua Nidaque, nº143, Bairro Jardim Arujá, nesta cidade de Guarulhos, para o armazenamento das substâncias entorpecentes, para o armazenamento de matéria-prima destinada ao preparo e ,ainda, para permitir o transbordo das porções contendo cocaína de um veículo para outro.



    Os indiciados JHENYFFER, SAMUEL e FÁBIO, em tese, utilizavam-se dos veículos GM/Vectra, placas ELM0J07 e Fiat/Idea, placas FDU2H64, este especialmente modificado para ter compartimento oculto interno. 



    No dia 04 de novembro de 2022, o acusado FÁBIO encontrou-se com os indiciados JHENYFFER e SAMUEL para juntos efetuarem o descarregamento de porções com cocaína prensada, em forma de tijolos, nas dependências do imóvel. Na mesma oportunidade e com a mesma finalidade, também o denunciado KAUE HENRIQUE deslocou-se para o imóvel, conduzindo o veículo Fiat/Pálio, de cor branca, placas FNJ0210.



    Ocorre que, policiais civis da Delegacia Especializada de combate ao tráfico de drogas, em diligências para apurar a utilização de um veículo “Fiat/Pálio, de cor branca, utilizado para o transporte de drogas” (OS nº 86/2022, a fls.146), localizaram o veículo conduzido por KAUE HENRIQUE e, à distância, o acompanharam até o local dos fatos. Após breve campana, os policiais presenciaram KAUEHENRIQUE manter contato prolongado com o indiciado SAMUEL, o que ensejou a abordagem de ambos.



    Na iminência de ser abordado, SAMUEL fugiu para o interior do imóvel, trancou o portão e, junto com FÁBIO, fugiu para local desconhecido pelos fundos do imóvel, o que foi presenciado pelos policiais. 



    Ato contínuo, após conseguirem acesso ao imóvel, foi localizado, na garagem, o veículo Fiat/Ideia, placas FDU2H64, com duas sacolas de feiras,contendo ao todo 15 (quinze) tijolos de cocaína prensada, além de um compartimento oculto no painel do automóvel, no qual havia mais 05 (cinco) tijolos da mesma substância.



    No quintal do imóvel, os policiais localizaram mais duas sacolas plásticas contendo substância granulada de cor branca. No veículo GM/Vectra, placas ELM0J07, os policiais encontraram uma carteira de habilitação em nome do denunciado SAMUEL, o que permitiu sua completa qualificação. Os acusados SAMUEL e FÁBIO não foram mais localizados,permanecendo em local incerto e não sabido (cf. relatório de fls. 146).



    Pois bem, como se observa os pressupostos e requisitos da prisão preventiva estão presentes. Em sede de cognição sumária, há indícios que os investigados incorreram na prática de crimes graves, tráfico de drogas e associação para o tráfico,previstos nos artigos 33 caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.Como se observa, a gravidade e as circunstâncias peculiares da infração, sobretudo pela expressiva quantidade de cocaína apreendida, recomendam a prisão preventiva como garantia da ordem pública, sobretudo para evitar investidas semelhantes.



    Ademais, a medida é conveniente para a persecução penal, assegurando a colheita regular da prova oral, sem receio de represálias, a presença dos acusados aos atos do processo, inclusive para reconhecimento, e seus esclarecimentos sobre a imputação. Outrossim, a custódia é compatível com a reprimenda cominada e é útil para garantir a aplicação da lei penal, dada a possibilidade, em tese, de condenação no regime fechado. Aliás, nem mesmo a indicação de eventual domicílio fixo ou trabalho afasta, inexoravelmente, a viabilidade de desaparecimento do distrito da culpa e o risco de incidência indesejada do art. 366, do CPP.



    Finalmente, a pena privativa de liberdade máxima cominada supera quatro anos e não são suficientes as medidas cautelares alternativas." (e-doc. 2, p. 223-226; grifos nossos).



    10. Ao apreciar pedido de revogação da custódia, o magistrado manteve a óptica, entendendo permanecerem hígidos os motivos que a justificaram (e-doc. 5). 



    11. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade manifesta, apresentando os seguintes fundamentos: 



    “Em relação aos fundamentos da custódia cautelar, embora não conste destes autos a cópia do decreto prisional, é certo que o Relator do prévio writ fez a transcrição dos seus principais trechos no corpo do acórdão. Assim, da leitura do acórdão ora impugnado, é possível tirar a conclusão de que inexiste constrangimento ilegal a ser reparado aqui e agora.



    (...)



    Tudo está a revelar e a indicar a necessidade da manutenção da medida extrema, conforme dispõe a nossa jurisprudência. Afinal, esta Corte Superior também entende ser fundamento idôneo para o decreto preventivo o risco de reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 138.820/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021; e RHC n. 133.757/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/2/2021). 



    Além disso, tudo indica que o réu se encontra foragido para evitar a prisão, o que reforça a necessidade da medida. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).” (e. doc. 7; grifos nossos)



    12. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, bem assim a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    13. Também não há como acolher o que articulado a respeito da ausência de indícios de autoria, uma vez que afastar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. No tocante aos argumentos alusivos à ilicitude das provas colhidas mediante a alegada violação de domicílio e à pretensão de trancamento do processo crime, observo, nos mesmo termos como ressaltado pelo STJ, no ato impugnado, que tais questões sequer foram analisadas nas instâncias ordinárias. Eis o que assentado, pelo Ministro Relator, no STJ: 



    “Além disso, o Tribunal estadual, no julgamento do prévio writ, não cuidou do tema relativo à ilicitude das provas e ao trancamento da ação penal. Nada debateu nem decidiu acerca da dita nulidade, sendo indevida a pretendida supressão de instância para cuidar da tese defendida na impetração. Aliás, tampouco foi juntada cópia da petição de habeas corpus formulada na origem para poder aferir se a Corte local foi instada a decidir a questão.” (e-doc. 7, p. 3; grifos nossos)



    15. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator